Tribunal: STF
Processo: RE 1601108
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PESSOA PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, TRANSTORNO DEPRESSIVO E DORES ARTICULARES. LEGITIMIDADE RESPONSABILIDADE PRELIMINAR DE PASSIVA. SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO FÁRMACO NA LISTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA QUE EXCEDA ORÇAMENTÁRIO. RESTRIÇÃO INDEVIDA FUNDAMENTAL. CRÉDITO IRRELEVANCIA. A PRIMAZIA DIREITO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOBRE PRINCIPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO REEXAME E DOS APELOS.
-É entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o fato de que os entes públicos são responsáveis solidariamente no que se refere ao atendimento amplo à saúde, assunto  no qual figura fornecimento de medicamento ora em discussão.
-O direito fundamental à saúde, uma vez manifestada a necessidade de uso de remédio consoante prescrição médica, não pode ser obstado por atos administrativos restritivos, a exemplo da confecção do rol de medicamentos ofertados pelo Poder Público.
-Não há também que se alegar ferimento à independência e a harmonia dos Poderes, pois consiste o pedido da inicial em tutela de direito fundamental, sendo dever do Judiciário garantir a observância desses princípios por parte das entidades governamentais. E entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal que não há ferimento à independência e à harmonia dos Poderes, quando a pretensão da demanda consistir em tutela de direito fundamental essencial, sendo dever do Judiciário garantir a observância desses princípios por parte das entidades governamentais.
-Constatada a imperiosa necessidade da aquisição do remédio para o paciente, que não pode custeá-lo sem privação dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família, bem como a responsabilidade do ente demandado em seu fornecimento, não há argumentos capazes de retirar do cidadão, o direito de buscar do Poder Público a concretização da garantia constitucional do acesso à saúde, em consonância com o que prescreve o art. 196 da Carta Magna.” (Apelação / Remessa necessária nº 0000788-93.2015.0131, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 20.09.16)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem decidiu pela inaplicabilidade do Tema ao presente caso, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba contra acórdão que negou provimento à apelação do ente federativo e deu provimento ao recurso do autor, determinando o fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida viola o entendimento firmado no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, o qual versa sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se há peculiaridades no caso concreto que justifiquem a aplicação da técnica do distinguishing. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1234 (RE 1.366.243) do STF estabelece critério rigorosos para concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ainda não incorporados ao SUS, prevendo, inclusive, observância obrigatória a fluxos definidos em acordos interfederativos. 4. O medicamento Lucentis (Ranibizumabe), pleiteado pela parte autora, já integra a lista RENAME de medicamentos incorporados ao SUS, razão pela qual não se aplica a orientação jurisprudencial firmada no Tema 1234 do STF. 5. Configura-se, portanto, hipótese de distinguishing, uma vez que o caso concreto apresenta elemento fático-jurídico (incorporação do fármaco ao SUS) que o diferencia dos paradigmas invocados, permitindo a manutenção do acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se aplica a orientação fixada no Temas 1234 do STF quando o medicamento pleiteado judicialmente já estiver incorporado à lista do RENAME. 2. É possível o reconhecimento de distinguishing quando o caso concreto revela peculiaridades que o afastam do paradigma da repercussão geral.” (Retratação em Recurso Extraordinário nº 0000788-93.2015.8.15.0131, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, Rel. Juíza Convocada Maria das Graças Fernandes Duarte,  j. 22.10.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “ [...] não é obrigação do Estado da Paraíba fornecer medicamento excepcional, quando não previsto na Portaria Ministerial de nº. 1.230/99, e demais portarias regulamentadoras, porquanto de responsabilidade da União Através do SUS Sistema Único de Saúde, OU DO MUNICÍPIO QUANDO PRESENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA VERBA ORIUNDA DO SUS, razão pela qual o acórdão viola dispositivo constitucional e merece ser reformado.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se na origem de pedido do medicamento Lucentis (Ranibizumabe), para tratamento de pessoa diagnosticada como Retinopatia Diabética Grave com Edema Macular. 
No caso, o Tribunal de origem entendeu inaplicável o Tema nº 1.234/RG ao presente caso, por considerar que o medicamento em questão foi incorporado ao Sistema Único de Saúde,  para tratamento de Edema Macular Diabético, através da Portaria SCTIE/MS nº 39, de 18 de setembro de 2020.
Dessa forma, em se tratando de medicamento incorporado ao SUS, aplicável na espécie a tese fixada no Tema nº 793/RG (“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” ). Nesse sentido, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao condenar o Estado recorrente ao fornecimento do fármaco pleiteado, com base na solidariedade dos entes estatais, está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 
Ademais, conforme a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não se exclui o direito de ressarcimento do ente federativo que suportar o custeio de tratamento cuja responsabilidade, à luz da legislação infraconstitucional do Sistema Único de Saúde, seja atribuída a outro ente. Todavia, tal pretensão deve ser veiculada pela via administrativa ou pela via própria, na fase de cumprimento de sentença.
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE (HOME CARE). FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, mas, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF ainda decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1578747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 15-04-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese [...]. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 03-12-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente